Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-20.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003303-20.2013.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, proposta por Lar São Vicente de Paulo, julgou parcialmente procedente o pedido da autora. A instituição autora, que abriga idosos em situação de vulnerabilidade social, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de débitos pretéritos referentes aos anos de 2005 a 2010. A sentença de primeiro grau determinou o restabelecimento do serviço e proibiu a suspensão do fornecimento por débitos antigos, isentando a autora da taxa de religação e repartindo as custas e honorários entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da suspensão do fornecimento de energia por inadimplência de débitos antigos; e (ii) a regularidade da conduta da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firma o entendimento de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos é ilegal, sendo admitida apenas para débitos atuais, relativos ao consumo recente.

O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, cuja interrupção, ainda que legalmente autorizada, exige procedimento formal rígido, incluindo notificação prévia ao usuário, conforme o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95.

A ausência de contestação tempestiva pela apelante acarreta a revelia, reforçando a credibilidade das alegações da parte apelada e confirmando a inviabilidade da interrupção do fornecimento de energia por débitos antigos, em especial considerando o caráter assistencial da entidade autora.

O interesse coletivo, ligado à manutenção dos serviços essenciais a uma instituição que assiste idosos carentes, sobrepõe-se à pretensão da apelante de suspender o fornecimento por dívidas passadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos pretéritos é ilegal, sendo permitida apenas para dívidas atuais.

O fornecimento de energia elétrica, por ser serviço público essencial, não pode ser interrompido sem observância de procedimento formal e notificação prévia ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.03.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A apelada, LAR SÃO VICENTE DE PAULO, ingressou com a ação alegando ser uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, que abriga idosos em situação de vulnerabilidade social.

Relatou que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pela requerida em decorrência de débitos pretéritos entre os anos de 2005 e 2010.

Alega que, na época da suspensão, contava com 29 idosos em suas dependências, o que tornava o serviço essencial para a continuidade das atividades da instituição.

Em sua contestação, a apelante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., defendeu a legalidade da suspensão do serviço em razão da inadimplência da unidade consumidora.

Pontuou que sua atuação está em conformidade com as normas estabelecidas pela ANEEL, não havendo irregularidades na cobrança dos débitos.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido da autora, confirmando a liminar anteriormente deferida que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e proibindo a suspensão do serviço em relação aos débitos pretéritos.

Isentou ainda a apelada do pagamento da taxa de religação, mas fixou a sucumbência recíproca, com cada parte arcando com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00.

Inconformada com a sentença, a Equatorial Pará interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão para que seja reconhecida a regularidade da sua conduta, bem como a improcedência dos pedidos da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a insurgência recursal em aferir acerca da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, em razão de inadimplemento.

In casu,
em razão do inadimplemento de faturas de consumo de energia referentes aos anos de 2005 à 2010, houve a cessação do fornecimento de energia.

Em linha jurisprudencial, o STJ sedimentou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

Como bem pode se perceber, o fornecimento de energia elétrica consubstancia serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério.

Nesse contexto, para que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, seja considerada legal por corolário ao exercício regular de direito, somente pode ser procedida de notificação formal ao usuário, nos termos do art. 6º, § 3º, II da Lei nº 8.987/95,
senão veja-se:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º.
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou
após prévio aviso, quando
:

I
- motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário
, considerado o interesse da coletividade.

Ocorre que, no presente caso, ao invés de apresentar contestação no tempo escorreito, a apelante no ID nº 7340185, apresentou petição ao juízo, informando que por razões alheias à sua vontade não houve habilitação e contestação ao tempo certo, pleiteando, assim, a inaplicabilidade dos efeitos da revelia.

Nesse cenário, o apelante
revel, não trouxe aos autos comprovação da legalidade por si defendida, de modo que, deve prevalecer em todo o caso a
inviabilidade da suspensão do abastecimento de energia em razão de débitos antigos, em razão da natureza essencial da prestação do serviço.

Ademais, não se pode olvidar sob o prisma do interesse público, que o Lar São Vicente é uma Entidade Civil de caráter assistencial e sem fins lucrativos que abriga e presta assistência a idosos abandonados e carentes, de sorte que a interrupção no fornecimento de energia por débitos pretéritos, afigura-se colidente ao interesse da coletividade.

Dessa feita, aufere-se que a consequência jurídica necessária é a procedência do pedido, tal como previsto na sentença, eis que os fatos afirmados pelo autor, ora apelado, revestiram-se do requisito da credibilidade em razão da revelia, bem como corroborado pelo interesse coletivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2024